Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTA DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Civil Pública, extinguiu o feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção da ação no caso específico em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo primordial da Ação Civil Pública é a defesa dos interesses transindividuais, visando a condenação do transgressor a reparar os danos causados aos direitos difusos ou coletivos.
3.1. A Ação Civil Pública se trata de uma ação de conhecimento, de cunho fundamentalmente condenatório, hábil a formar título executivo.
4. O art. 71, § 3o, da CF e o art. 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito federal estabelecem que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas de que resulte imputação de débitos ou multa terão eficácia de título executivo extrajudicial.
5. No caso dos autos, o apelante pretende valer-se da Ação Civil Pública com a finalidade de executar os valores a que os apelados foram condenados por intermédio da Decisão TCDF no 460/2022, título executivo extrajudicial. Tal conduta configura completo desvirtuamento da finalidade e dos propósitos da Ação Civil Pública, dentre os quais não se inclui a execução de um título extrajudicial.
5.1. A Ação Coletiva em tela, de rito especial, não se presta a substituir a tradicional Ação de Cobrança, de rito comum, quando o autor é o próprio titular do patrimônio perseguido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A ação Civil Pública não se presta a substituir a Ação de Cobrança ou a Execução de Título Extrajudicial quando o proponente é o próprio titular do patrimônio perseguido, ainda que seja um dos legitimados insertos no rol do art. 5o da Lei no 7.347/85.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 785; Lei no 7.347/85, art. 3o; CF, art. 71, § 3o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 78, § 5o.